Tribunal: TJDFT
Processo: 0024532-76.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Da análise dos autos, observo que o Vara de Ações Previdenciárias comunicou o depósito valor referente ao precatório em epígrafe (ID 13534833, p. 1/10). Não há nos presentes autos pedido de preferência formulado pelo credor SEVERINO FERREIRA DE SOUSA. Desta forma, existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório no tocante à ordem cronológica, uma vez que existem precatórios mais antigos ainda não pagos. Comunique-se o teor deste despacho ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Dou ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios